Tribunal: TJDFT
Processo: 0745273-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745273-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravo é intempestivo. Conforme a aba de expedientes do PJe 1o Grau, a agravante teve ciência da decisão que suspendeu o processo em razão do Tema 1.169 (REsp 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491) em 6/7/23 (id 164052097), operando-se, nesta data, a sua intimação e, consequentemente, o início do prazo recursal, independentemente da publicação do ato judicial no Diário de Justiça. Atente-se para o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Ante a ciência em 6/7/23, via sistema PJE, iniciou-se em 7/7/23 (sexta-feira) a contagem do prazo de 15 dias úteis, finalizando-se em 27/7/23 (quinta-feira). Contudo, o agravo foi interposto em 22/10/24 (id 65452002), razão pela qual encontra-se intempestivo. Ademais, o pedido de reconsideração feito em 18/9/24 (id 211535661), quando já expirado o prazo legal para o recurso, e não acolhido (id 212341440), não afasta a intempestividade, visto que as razões do recurso de agravo se voltam contra a decisão de suspensão e não a de rejeição de reconsideração. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 05/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator